Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703378-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KAMILA LOPES FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se sobre a petição de id 65741960, atravessada pela apelada. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator